Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA. CONTA. DESCABIMENTO. ÔNUS. EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.

1. É ônus da parte devedora comprovar que as quantias bloqueadas pelo sistema BacenJud são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Assim, inexiste a possibilidade de quebra do sigilo bancário do executado com a expedição de ofício à instituição financeira, a fim de verificar a natureza a conta bancária, especialmente quando após o bloqueio, o executado mantém-se inerte.

3. Na hipótese vertente, a Ação Executiva se arrasta desde o ano de 2017 sem que a localização de bens suficientes para garantir a execução, de modo que a movimentação da máquina judiciária para proteção de direito patrimonial de executado inerte mostra-se desarrazoada e descabida, mormente quando a providência requerida é ônus da parte executada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.